Tribunal: TJBA
Processo: 8034785-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034785-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS BERKENBROCK, LEANDRO MORATELLI, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

APELADO: ANALIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI, CARLOS BERKENBROCK, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE LESÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REIVINDICADO. SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DADA PELO §ÚNICO DO ART. 129 DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS EM FACE DO ESTADO. REEMBOLSO DEVIDO À AUTARQUIA. TEMA 1044 DO STJ .

CONCLUSÃO: RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DA BAHIA O RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas por ANALIA DE JESUS e INSS em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que nos autos AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – B94, tombada sob nº 8034785-62.2022.8.05.0001, julgou improcedente o pleito autoral.

In casu, o apelante almeja a concessão de auxílio-acidente, sob o argumento de que sofreu um acidente de trabalho, em 17/04/2006, que lhe ocasionou uma amputação traumática da segunda falange distal do dedo indicador direito.

Segundo orientação sedimentada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Além disto, o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. (TEMA REPETITIVO 416 DO STJ)

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a apelante foi submetida à perícia médica realizada por expert nomeado pelo Juiz primevo e no laudo judicial apresentado restou constatado que a lesão decorrente de acidente de trabalho não reduziu a capacidade de exercício das atividades habituais da segurada (ID 46990431).

Na hipótese em comento, as demais provas carreadas aos autos são incapazes de desconstituir a força probante do laudo pericial, sobrepujando sua conclusão pela capacidade laboral da recorrente.

Por sua vez, o apelo do INSS busca a reforma da sentença referente à antecipação do pagamento das despesas com os honorários periciais realizados para consignar expressamente a responsabilidade do Estado da Bahia pelo ressarcimento da despesa.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1044, fixou a seguinte tese: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

Na presente hipótese, a parte autora litiga sob o pálio da isenção prevista no §único do art. 129 da Lei 8.213/91 e seu pedido de concessão de auxílio-acidente fora julgado improcedente na origem.

Desta forma, aplicando o TEMA 1044 do STJ, incumbe ao Estado da Bahia o reembolso da parte vencedora pelas despesas antecipadas a título de honorários periciais.

RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO, RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO, CONFORME EMENTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 8034785-62.2022.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR (BA), apelantes e apelados ANALIA DE JESUS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado por ANALIA DE JESUS, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

v